Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DESTINO DE VALORES. DIREITO À INFORMAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos da execução de título extrajudicial, após efetivada penhora salarial, sem esclarecer o destino dos valores descontados.
2. Agravante alegou ausência de apreciação de pedido para expedição de ofícios à instituição financeira e ao órgão pagador, visando identificar os repasses dos valores penhorados, pois não houve crédito na conta judicial nem na conta indicada para depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível prosseguir com a execução mediante expedição de ofícios para apuração do destino dos valores retidos a título de penhora salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada omitiu-se quanto à análise do pedido de expedição de ofícios, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da efetividade da execução.
5. A Constituição assegura a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito (CF/1988, art. 5o, inc. XXXV), impondo ao magistrado o dever de fundamentar todas as decisões (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11).
6. A ausência de providências compromete a satisfação do crédito exequendo, pois os valores penhorados não foram localizados, caracterizando risco de dano irreparável.
7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a concessão da tutela recursal para garantir a efetividade da constrição judicial.
8. A medida é adequada e proporcional, assegurando a continuidade da execução e a plena prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A omissão na análise de pedido regularmente formulado configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A efetividade da execução impõe a adoção de medidas para apuração do destino dos valores penhorados, mediante expedição de ofícios aos órgãos competentes”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 701256, 20130020121173AGI, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 01.08.2013, DJe 13.08.2013.